Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese a alimentante pretende obter a redução do valor dos alimentos fixados pelo Juízo singular, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

2. Argumenta que houve a redução de sua capacidade financeira, pois se encontra empregado em nova posição, na qual recebe salário de menor valor.

3. Assevera ainda ter outras despesas, como moradia, financiamento de veículos, dívidas de cartão de crédito.

4. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.

5. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

6. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

7.Presume-se a necessidade dos alimentos prestados aos filhos menores de idade.

8. As obrigações assumidas pelo alimentante com instituições financeiras, relativas à obtenção de mútuo e das despesas com cartões de crédito, não interferem na fixação dos alimentos, que são prioritários em relação às demais dívidas atribuídas ao apelante.

9. No caso concreto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, bem como o dever da representante legal da apelada em contribuir com a manutenção da filha, devem ser majorados os alimentos devidos para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) da remuneração bruta do recorrido, subtraído os descontos legais, mais 15% (quinze por cento) do valor dos alugueres recebidos pelo provedor.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.